Tribunal: TJBA
Processo: 0028891-58.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0028891-58.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO NASCIMENTO DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: LOURIVAL NUNES ARAUJO e outros (5)

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA, OLIVIA APARECIDA SOARES FARIAS, ERIK RODRIGUES GOMES, JERONIMO AZEVEDO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. INÉRCIA DOS AUTORES. DEVIDO CUMPRIMENTO DO §1º DO ART. 485 DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0028891-58.2009.8.05.0080
, em que figuram como apelante ANTONIO NASCIMENTO DE BRITO e outros e como apelada LOURIVAL NUNES ARAUJO e outros (5).

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.